Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RESGUARDADO AO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL SEM REGISTRO EM CARTÓRIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO EX VI LEGIS. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA COMUM DO CASAL ATÉ O FALECIMENTO DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO.
1. O direito real de habitação encontra-se disciplinado no artigo 1.831 do Código Civil e exige a existência de um casamento ou união estável, além da comprovação de que o imóvel tenha sido destinado à residência do casal.
2. O objetivo da previsão legal é permitir que o cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, por razões sociais e humanitárias, já que não se pode negar a existência do vínculo afetivo e psicológico estabelecido com o imóvel em que o casal estabeleceu seu lar, além da finalidade de concretizar o direito constitucional à moradia.
3. É pacífico o entendimento, pelo c. STJ, de que a ausência de registro cartorário do imóvel em nome do de cujus não deve representar óbice ao reconhecimento do direito real de habitação em favor companheira sobrevivente, porquanto o aludido direito se dá por força de lei (ex vi legis), dispensando-se o registro imobiliário. Precedentes.
4. No caso concreto, os elementos de prova acostados aos autos comprovaram a existência de união estável entre o falecido e a companheira sobrevivente, assim como a residência comum do casal no imóvel objeto da controvérsia até a data do falecimento do de cujus.
5. Apelação conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.